Tribunal: TJDFT
Processo: 0721179-16.2019.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-06-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0721179-16.2019.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: ARLETE MARIA PELICANO, DEUSDEDY DE OLIVEIRA SOLANO, EDILTON FERREIRA DE PAULA, IVAN MARTINS FERNANDES, JANI ALABARCE GONCALVES, JOSE ROBERTO MENDES, LAZARO JUSTO DA SILVA, LEENE GOMES DA SILVA, LUCIO RONALDO DE SOUSA, MARIA INES DE OLIVEIRA AGUIAR BARBOSA DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO INDEFIRO o requerimento de expedição de certidão para fins de inventário (ID 19434135), tendo em vista que o presente precatório foi CANCELADO. Intime-se o requerente, por aplicativo, no número indicado no ID 19434135. Publique-se. Brasília, 16 de junho de 2021. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios pac